Tribunal: TJMT
Processo: 1024976-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024976-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (RECORRENTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO VIA PIX FRUSTRADAS – ERRO PROCESSAMENTO - PEDIDO DE AUMENTO DO LIMITE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese os erros nas tentativas de transação via pix, tenho que não restou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício e fixar o valor da causa em R$15.000,00

2. REJEITAR as preliminares suscitadas pela ré à defesa e pela parte autora à impugnação.

3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

4. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo reconhecimento da falha na prestação de serviço, bem como pela condenação da ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para condenar a reclamada em danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, a recorrente aduz efetuou o resgate de sua poupança no valor de R$ 8.069,55 (oito mil e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), no intuito de transferir tal montante para uma aplicação, de modo que, efetuou o cadastro da chave PIX 'nyelle_scalco@hotmail.com' em 10/03/2022.

Afirma que no mesmo dia efetuou um PIX para
'nyelle_scalco@hotmail.com
' no valor de R$ 3.000,00, e se programou para efetuar outro neste mesmo valor no dia seguinte. Todavia, teve algumas tentativas negadas, de modo que, em 10/03/2022 conseguiu efetuar o PIX para 'nyelle_scalco@hotmail.com' apenas no valor de R$ 1.500,00.

A partir dai, não conseguiu mais realizar pix, mesmo tentando em valores e horários diferentes.

Diante disso, realizou reclamação perante o reclamado (protocolo no 22031550995121), não obtendo êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese, que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, afirmando que a conta bancária da parte autora nunca foi alvo de bloqueios ou interrupções, estando ativa desde sua abertura.

Aduz, ainda, que o sistema bancário não apresentou qualquer instabilidade que pudesse impedir a transação..

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mero aborrecimento, sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

Dessa forma, a mera falha na tentativa de realização de transação via pix, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023